Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703682-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por porto seguro companhia de seguros gerais contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REGRESSIVA ajuizada em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.: Na hipótese dos autos, a autora pretende o ressarcimento do pagamento do prêmio efetuado ao seu segurado decorrente dos prejuízos causados supostamente por ato da ré. Contudo, a relação de consumo existente se configura apenas entre a ré e os segurados da autora, razão pela qual indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, por não incidir no caso o Código de Defesa do Consumidor. A respeito do pedido de prova pela ré, especifique, no prazo de 10 (dez) dias, em que consiste a perícia, o que pretende provas, sobre o que a perícia será realizada e indique os quesitos. No mesmo prazo, deverá a requerida manifestar-se acerca da petição de ID 54853510, especialmente, sobre a alegada inviabilidade de realização da prova pericial, dado o considerável lapso temporal decorrido desde os eventos que embasam o pleito autoral. A Agravante sustenta que se sub-rogou não apenas no crédito, mas, também em todos os direitos e ações do consumidor segurado. Conclui que tem direito à inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para inverter o ônus da prova. Preparo recolhido (fls. 2/3 ID 14321735). É o relatório. Decido. A sub-rogação, operada na forma dos artigos 349 e 786 do Código Civil, em princípio envolve a transmissão de todos os direitos do segurado e assim autoriza a incidência da legislação consumerista em proveito da seguradora. Sobre o tema decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19/12/2013). Demais disso, o pleito de inversão do ônus da prova também pode ser apreciado sob a ótica do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Sob nenhuma dessas perspectivas legais, no entanto, é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a viabilidade processual da inversão do ônus da prova. A Agravante não pode ser considerada hipossuficiente, conceito jurídico que não se confunde com a vunerabilidade ínsita ao consumidor, e a alegação de que os danos cobertos pelo seguro provieram de defeito no fornecimento de energia elétrica não é verossímil, dadas a amplitude de causas para o evento. De outra borda, a Agravada não está em situação de vantagem processual no terreno probatório, tendo em vista que o meio de prova em princípio adequado à espécie – prova pericial – está ao alcance de ambas, valendo destacar que o perito, para a consecução do seu trabalho, tem acesso irrestrito a documentos, registros e qualquer outro elemento de convencimento em poder das partes ou de terceiros, nos termos do artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil. Fosse possível acolher a argumentação da Agravante, a inversão do ônus da prova, que tem feição claramente excepcional, seria regra nas ações indenizatórias intentadas contra a Agravada. À falta, portanto, dos pressupostos legais, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator